Tribunal: TJMT
Processo: 0001492-77.2019.8.11.0099
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001492-77.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAMUEL ALVES COMIN - CPF: 855.079.972-68 (APELANTE), ALESANDRO DE SOUZA CARNEIRO - CPF: 028.495.641-41 (APELADO), MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.908.322-33 (VÍTIMA), JOELMA SOUSA SANTOS - CPF: 979.424.211-04 (ASSISTENTE), OZIEL FEITOSA VIEIRA - CPF: 838.251.931-87 (ASSISTENTE), SAMUEL ALVES COMIN - CPF: 855.079.972-68 (ASSISTENTE), Caline Mintkewicz Sartori - CPF: 016.851.060-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001492-77.2019.8.11.0099

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESANDRO DE SOUZA CARNEIRO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

I. Caso em exame.

1.1. O Ministério Público interpôs apelação criminal contra sentença que absolveu o réu da acusação de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

1.2. Em contrarrazões, a defesa pleiteou a manutenção da absolvição; contudo, em pedido subsidiário, requereu a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (
I
) verificar se as provas produzidas são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo delito imputado; (
II
) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de contrarrazões de apelação.

III. Razões de decidir.

3.1. As provas colhidas nos autos, consistentes no boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e nos depoimentos policiais, não demonstram, de forma inequívoca, a autoria do delito, pois não houve oitiva da vítima na fase judicial e as testemunhas limitaram-se a reproduzir o relato extrajudicial dela, sem confirmação independente dos fatos delituosos.

3.2. O depoimento de testemunha presencial (pai do acusado) indicou que não houve agressão e que a vítima possuía histórico de nervosismo, reforçando a dúvida razoável quanto à versão acusatória.

3.3. Em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível afastar a incerteza sobre a autoria, impõe-se a manutenção da absolvição.

3.4. Quanto ao pedido subsidiário da defesa para majorar os honorários advocatícios, este não pode ser analisado em contrarrazões de apelação, pois esta via processual não comporta pedidos autônomos de reforma da sentença, sendo necessária a interposição de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelação criminal desprovida. Sentença absolutória mantida.

Teses de julgamento: “A absolvição do réu por insuficiência de provas deve ser mantida quando não há elementos robustos que afastem a dúvida razoável sobre a autoria do crime”.

“O pedido de majoração de honorários advocatícios não pode ser formulado em contrarrazões de apelação, devendo ser veiculado em recurso próprio”.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §9º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.121.042/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 12/04/2024; STJ, HC n. 776.101/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001492-77.2019.8.11.0099

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALESANDRO DE SOUZA CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT (autos n. 1492-77.2019.8.11.0099 – Código 87948), que absolveu ALESANDRO DE SOUZA CARNEIRO do cometimento do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 240610201].

Em suas razões, a Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT sustenta que as declarações extrajudiciais da ofendida, aliadas ao boletim de ocorrência e exame de lesões corporais são suficientes para atestar a materialidade delitiva e condená-lo pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal [doc. digital n. 240610204].

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso acusatório, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida. Subsidiariamente, pede a majoração dos honorários advocatícios, haja vista estar aquém do valor previsto na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil/MT [doc. digital n. 240610206].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo provimento do apelo acusatório
[doc. digital n. 250984671].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001492-77.2019.8.11.0099

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou ALESANDRO DE SOUZA CARNEIRO pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante se extrai da inicial acusatória,
verbis
:

“
[...] Segundo restou apurado [...] a Delegacia de Polícia foi acionada pela vítima M.M.O. da S., relatando aos policiais que tinha sido agredida pelo denunciado Alesandro de Souza Carneiro.

Ocorre que, segundo o relato da vítima, o denunciado teria saído de casa e ao retornar e ser indagado aonde estaria, o suspeito não gostou da atitude da vítima começando a lhe xingar de puta, biscate, pegando no seu pescoço e começando a enforcá-la.

Ato contínuo, o denunciado bateu a cabeça da vítima em um banco e ela pediu para chamar a polícia, só que o suspeito disse que se ela chamasse iria matá-la.

Diante dos fatos, os investigadores Oziel, Samuel e Joelma realizaram diligências no endereço da vítima com o intuito de localizar o suspeito, sendo o mesmo encontrado na residência e conduzido para Delegacia [...]”
(doc. digital n. 240609798).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a inicial acusatória improcedente e o absolveu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não existir prova suficiente para a condenação.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que “
foram produzidas provas que corroboram os elementos informativos colhidos durante a fase policial, sendo de rigor a reforma da sentença absolutória, visto que a ofendida narrou com riqueza de detalhes, a ação criminosa, no sentido de que o apelado efetivamente a agrediu
”.

O apelo ministerial
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2018.340605, pedido de providências protetivas, auto de exame de lesões corporais, e nos depoimentos de testemunhas.

O boletim de ocorrência registrou a seguinte narrativa:

“
A comunicante nos relatou ter sido agredida pelo seu atual marido; Que o suspeito Alesandro tinha saído de casa e ao retornar, a comunicante perguntou onde ele estaria, momento que ele não gostou e começou a lhe xingar [...] e pegou em seu pescoço e começou a enforcar e depois bateu sua cabeça em um banco [...]; Que a comunicante saiu para chamar a polícia [...]”
(doc. digital n. 240609798).

Os policiais civis que atenderam a ocorrência, OZIEL FEITOSA VIEIRA, SAMUEL ALVES COMIN e JOELMA SOUSA SANTOS, prestaram idênticas declarações (docs. digitais n. 240609798 – p. 8-13).

A ofendida, M.M.O. da S. relatou à autoridade policial:

“
Que convive com Alesandro por 3 anos e deste obtiveram um filho de 2 anos; Que relata já ter sofrido agressão anterior e não denunciou devido a ter medo e confiando que tudo iria se resolver; Que afirma que no dia de hoje Alesandro demorou para chegar do trabalho e assim que chegou, a declarante foi questioná-lo; Que, de imediato, ele respondeu com tom de ignorância, pegou-a pelo pescoço de maneira a enforcá-la e a jogou sobre um banco; Que isso aconteceu na área da residência; Que após ser jogada no banco, se empossou do seu filho e saiu à procura da Delegacia para relatar o fato”
(doc. digital n. 240609798 – p. 14).

No seu interrogatório, ALESANDRO respondeu:

“
Que saiu às 8h com destino à borracharia para remendar o pneu de sua motocicleta; Que ao retornar para casa, sua convivente, já muito nervosa, partiu para cima dele, sem dizer nada, querendo lhe bater; Que afirma ter explicado para ela a demora, mas ela não entendeu e continuou querendo lhe bater; Que para se defender empurrou-a pelas mãos; Que ela cessou as agressões, sentou em um banco na área da casa, xingou o interrogando; Que não quis prolongar com os xingamentos e se retirou, dizendo que iria chamar a polícia; Que após alguns minutos foi convidado pela PJC a acompanhá-los para mais providências; Que afirma que sua convivente é muito nervosa e ciumenta; Que afirma também não ter batido nela nem hoje e nem em dias anteriores”
(doc. digital n. 240609789 – p. 20/21).

Em 31 de outubro de 2010, a ofendida foi submetida a exame de corpo de delito, cujas conclusões registradas pelo perito médico atestou o seguinte:

“
[...] apresentava ferimentos na região cervical.

Pelo exame observamos [...] escoriações – topografia cervical à direita.

Do observado e exposto concluímos tratar-se de ferimentos de natureza leve e não dependente de exame complementar.

Resposta aos quesitos:

a) Há ofensa a integridade corporal da examinada;

b) Produzida por instrumento contuso [...]”
(doc. digital n. 240609799 – p. 6/7)

O mapa topográfico de lesões que instrui o referido laudo ilustra com clareza as escoriações da vítima (doc. digital n. 240609799 – p. 8/9).

Na audiência de instrução e julgamento constatou-se que a vítima não foi encontrada para ser intimada, razão pela qual o Ministério Público e a defesa desistiram de sua inquirição (doc. digital n. 240610198).

Nesta etapa, os policiais civis OZIEL, SAMUEL e JOELMA reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, contando o que ouviram da vítima; contudo, não se recordaram das lesões por ela apresentadas no dia do ocorrido,
verbis
:

“
Oziel
: A M. M. apareceu na Delegacia, chegou nervosa, alegando que seu convivente teria a agredido [...]. Relatou [...] que o ALESANDRO teria saído de casa, ao retornar, ele o questionou e ele não gostou, começaram uma discussão e ele acabou agredindo ela [...] pegando no pescoço, depois batendo a cabeça dela no banco, isso que ela relatou no boletim de ocorrência [...]. Fez exame de corpo de delito e autuamos ele em flagrante. Eu não me recordo de ter visto nada no pescoço dela [...]. Ele disse que não chegou a bater nela [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1492-77.2019. Oitiva testemunha Oziel.mp4).

Samuel
: Eu não estou recordando muito [...], teria como me falar como eu prendi o suspeito?

Juíza
: Eu vou fazer o detalhamento dos fatos [...].

Samuel
: [...] se eu não tiver enganado ela foi na Delegacia [...] para fazer o B.O, como estava em flagrante, pegamos ela, na viatura, para mostrar onde era a casa e fazer a prisão do suspeito [...] no local ele estava lá, fizemos a prisão dele [...]. A vítima estava [...] muito abalada. Tem muito tempo, não me recordo da lesão, onde foi que ela sofreu [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1492-77.2019. Oitiva testemunha Samuel.mp4).

Joelma
: Recordo, ela procurou a Delegacia na data dos fatos, relatando que o marido havia saído de casa e ao retornar [...] ele achou ruim e começou as agressões [...]. Ela procurou [...] relatou os fatos. Encontramos o suspeito na residência [...]. Ela relatou que ele bateu a cabeça dela contra um banco e a enforcou, mas não me recordo se tinha alguma lesão no dia [...]. Ela estava nervosa e chorando. O ALESANDRO negou os fatos, que tenha agredido ela, que ele só falou que saiu e quando ele chegou ela perguntou onde estava [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1492-77.2019. Oitiva testemunha Joelma.mp4).

Por sua vez, a testemunha ANTÔNIO ALDENOR CARNEIRO informou que estava presente no dia dos fatos e narrou:

“
Antônio
: Nesse dia [...] dei um pulo na casa dele. Lá eu cheguei e vi ela brigando sozinha [...]. Ele não estava lá [...]. Quando ele chegou [...], ela ficou espiando ele, ia e voltava, xingando ele [...], mas ele não triscou a mão nela não. Depois ela disse que ia buscar a polícia para prender ele na cadeia, foi lá [...] na Delegacia [...] ele foi preso [...], no outro dia soltaram ele, falaram que era para ele ficar 100m longe dela, mas ele não bateu nela não. Eu não vi ele batendo ele nela não [...], eu sou pai, não sou a favor disso aí, mas ele não fez nada disso não [...] não relou a mão nela não. Ela tinha uns problemas ‘de nervoso’, quando ela fica nervosa, dá umas manchas roxas no corpo dela [...], só isso daí que eu sei também. Eles não tinham brigas com frequência e nem desavença anterior [...] que eu saiba ele nunca agrediu ninguém [...]. No dia dos fatos [...] só tinham a gente no local [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1492-77.2019. Oitiva testemuha Antonio.mp4).

ALESANDRO, quando ouvido em juízo, reafirmou as declarações prestadas anteriores, negou os fatos e acrescentou:

“
Alesandro
: O que aconteceu nesse dia, eu mexia com castanha no mato, levantava cedo, aí nesse dia o pneu da moto tava furado [...], fui numa borracharia arrumar [...], tive que esperar lá para remendar meu pneu. Demorei para chegar em casa, cheguei lá ela ficou brava, com ciúme, partiu para cima de mim querendo me bater, fui só afastando dela [...] ela falou que ia chamar a polícia, achei que era brincadeira, mas chamou mesmo [...] me levaram preso. Não segurei a cabeça dela e nem bati cabeça dela no banco [...]. Ela tropeçou no banco querendo me bater. Nem xinguei ela [...]. Ela nervosa [...] falou que ia chamar a polícia [...] e chamou mesmo [...]. Nunca segurei pescoço dela outras vezes não [...].

Defesa
: Uma testemunha falou que ela tinha problemas de comportamento, você se lembra se ela estava exaltada quando o senhor chegou? Se era comportamento frequente dela?

Alesandro
: Comportamento dela era só ciumeira mesmo. Ela era meio nervosa [...]. Depois desse dia nós largamos, eu fiquei preso e ela foi embora [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1492-77.2019. Interrogatório do reú Alessandro.mp4).

Após detida análise do arcabouço probatório, a conclusão que se impõe é que as provas são extremamente frágeis para consubstanciar a condenação requerida no apelo.

O Ministério Público, na audiência de instrução e julgamento, sequer insistiu na inquirição da vítima, que, por tal razão, não foi auscultada para esclarecer o ocorrido e dar sua versão dos fatos.

Os policiais civis ouvidos na instrução processual se limitaram a reproduzir a versão que ouviram da vítima quando compareceu para registrar a ocorrência.

Noutro giro, ANTÔNIO informou que estava presente no momento do ocorrido e esclareceu que a vítima estava bastante nervosa.

Disse que, a todo momento, ela ficava ‘indo e vindo’ na direção do apelado, proferindo xingamentos.

Asseverou que ALESANDRO não a agrediu no dia dos fatos e, menos ainda, em oportunidades pretéritas.

Por fim, declarou que a vítima era muito brava e que inclusive tinha ‘problemas de nervosismo’.

Nessa ordem de ideias, diante da letargia da acusação em produzir provas suficientes para demonstrar a autoria do delito descrito na peça vestibular, a absolvição é medida que se impõe.

Aliás, é ônus da acusação produzir prova suficiente para sustentar a condenação almejada, sem a qual a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
tem seu lugar.

Sobre a ausência de provas, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, tem reiteradamente decidido:

“1. O pedido de condenação do acusado esbarra na Súmula 7/STJ, tendo o Tribunal local, soberano no exame dos fatos e provas da causa, destacado diversas incongruências nos depoimentos em que se baseia o Ministério Público. 2. A falta de produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos configura perda da chance probatória, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior no ponto. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.121.042/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

“[...] 3. O processo penal tem compromisso com a verdade, mas não de forma absoluta, pois há outros valores protegidos pelo Estado durante a persecução penal. A busca da verdade sujeita-se, portanto, a limites epistemológicos e éticos, relacionados à necessidade de se observarem regras de maior confiabilidade e idoneidade da prova, bem como de se protegerem garantias e direitos do acusado. [...] 7. "'Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída'(ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462)" (AREsp n. 1.940.381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/12/2021). 8. "Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado não incorrerem proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal" (HC n. 706.365/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 30/5/2023).[...]
(HC n. 776.101/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Por derradeiro, a defesa busca,
nas suas contrarrazões
, a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor de 2 (dois) URH’s fixados na sentença é inferior à tabela da OAB/MT.

Entretanto, esta não é a via processual adequada para o combate da decisão proferida, haja vista que “
as contra-razões não se prestam para manifestação de natureza postulatória [...]
” [STJ, REsp n. 1.006.475/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJe de 12/8/2008].

Outrossim, deveria a parte se valer do meio apropriado para submeter as razões do seu inconformismo. Na espécie, observo a ocorrência da preclusão quanto à pretensão da advogada do apelado em ver majorada a verba honorária arbitrada, uma vez que não foi interposto o recurso próprio no momento adequado, mediante apelação ou recurso adesivo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SUPRIDA. HONORÁRIOS.
PEDIDO DEDUZIDO TÃO SOMENTE NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO [...]. Não se abre espaço para a majoração de verba honorária sucumbencial, na espécie, uma vez que tal pedido foi deduzido no bojo de contrarrazões
. Precedente da Turma Recursal. Pleito sobre o qual a decisão foi omissa que, portanto, não se conhece. EMBARGOS ACOLHIDOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO”
(TJRS, Embargos de Declaração Criminal, Nº 71008763070, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Couto Terra, Julgado em: 22-07-2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [...] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃOMINISTERIAL [...]
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
– JULGADOS DO TJMT E TJMG [...] “[...] As contrarrazões devem se limitar a contraditar o recurso interposto,
sendo reservada a apelação criminal para os casos em que se pretenda buscar a reforma da sentença
. [...].” (TJMT, AP nº 49208/2006) [...]”
(TJMT, N.U 0001992-59.2014.8.11.0022, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo acusatório, mantendo a absolvição de
ALESANDRO DE SOUZA CARNEIRO
quanto a prática do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025